Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710857-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aliel da Silva Dantas Agravado: Jardim Bouganville 120 Venda de Imóveis Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aliel da Silva Dantas contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0713311-92.2021.8.07.0007, assim redigida: “As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. O autor requereu o depoimento pessoal das partes e a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial e o réu informou que não deseja produzir outras provas. Indefiro a produção da prova requerida, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Note-se que é incontroverso a previsão de aplicação do IGP-M no contrato de compra e venda de imóvel firmando pelas partes. Ademais, o autor não aponta irregularidades nos cálculos dos valores cobrados pelo réu. O autor aduz o aumento exponencial do índice do IGP-M, que importaria onerosidade contratual, e pugna por sua substituição pelo índice IPCA, sendo questão jurídica, sem necessidade de prova pericial ou oitiva das partes. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Desse modo, consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34253108), em síntese, que celebrou contrato de compra e venda de bem imóvel com a recorrida, cujo instrumento negocial prevê a aplicação do IGP-M como indexador das prestações a serem cumpridas pelo recorrente. Assim, argumenta que há necessidade de produção de prova pericial para que seja demonstrada a elevação não razoável dos valores das aludidas prestações. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a produção da prova pretendida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34254460 e Id. 34254461). Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator